Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-81.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS. CONCURSO DE PESSOAS. MAIS DE UM AGENTE. DIVISÃO DE TAREFAS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

2. Deve ser mantida a qualificadora do concurso de pessoas, quando constatado que o crime foi praticado por pelo menos dois agentes, com divisão de tarefas entre si e unidade de desígnios, a fim de alcançarem êxito na empreitada criminosa.

3. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando as declarações prestadas pela vítima aliadas às demais provas constantes dos autos, não deixam dúvidas quanto a sua utilização.

4. Como cediço, constitui ônus da defesa a comprovação de que o objeto utilizado na prática delituosa não tinha potencialidade lesiva. In casu, em que pese a defesa do acusado tenha apresentado laudo pericial referente a um simulacro de arma de fogo, que supostamente teria sido utilizado na execução do delito, somente o fez após decorrido um ano e meio dos fatos, o que fragiliza a tese defensiva.

5. Apelações criminais conhecidas e não providas.